Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. FORÇAS ARMADAS DO BRASIL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, em síntese, afirma que exerceu as funções de 1o Tenente do Quadro de Auxiliar de Oficiais do Exército, tendo sido transferido para reserva remunerada em 30/06/1997. Sustenta ter formação em Educação Física e ter exercido a função de professor – Educador Físico no Colégio Militar de Brasília e ter realizado diversos cursos de aperfeiçoamento de Formação Continuada durante a permanência na vida militar. Relata que em 03/09/2015 se tornou professor com cargo efetivo na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Pleiteia a anulação dos efeitos da negativa de acumulação de proventos de aposentadoria de militar inativo com a de magistério; a declaração do direito à aposentadoria na função de magistério e, paralelamente, a perceber os proventos advindos de sua inclusão na pretérita inativação castrense; e, determinar que o réu providencie o recebimento dos proventos na função de magistério e perceber os proventos advindos de sua inclusão na inativação castrense.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da acumulação de proventos percebidos como militar inativo das Forças Armadas com o cargo de Professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. O art. 37, XVI da Constituição Federal elenca as hipóteses permissivas que legitimam a cumulação de cargos públicos. Por sua vez, o art. 142, §3o, II, da CF dispõe que o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c, será transferido para a reserva, nos termos da lei.
5. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade”. (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012).
6. Assim, o integrante das Forças Armadas só poderá acumular dois cargos ou empregos públicos se forem privativos de profissionais de saúde. Com a Emenda Constitucional n. 101/2019 ficou evidente a preocupação do constituinte ao inserir o §3o ao art. 42 da CF em esclarecer as hipóteses permissivas de cumulação de cargos públicos pelos militares dos Estados e do Distrito Federal, mantendo inalterado o disposto no art. 142, II, da CF, que prevê aos militares das forças armadas unicamente a hipótese de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau”. (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). No caso, apesar dos esforços argumentativos do recorrente, o cargo de 1o Tenente do Quadro de Auxiliar de Oficiais do Exército não pode ser considerado técnico, porquanto não se exige conhecimento técnico específico para seu exercício. A participação em cursos é insuficiente para alterar a natureza jurídica do referido cargo.
8. Assim, diante da inexistência de permissivos que legitimem a cumulação dos cargos públicos em comento, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.